Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, acusados da prática de estelionato e associação criminosa, sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos legais exigidos pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para atender aos fins cautelares do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo cabível quando há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
4. A gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, evidenciada pelo modus operandi do suposto esquema criminoso e pela continuidade delitiva, justifica a decretação da prisão preventiva para interromper ou minimizar os impactos da organização criminosa.
5. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando demonstrado o risco de reiteração criminosa e a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.
6. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser mantida quando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
8. A decretação da prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.
9. A mera alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando há fundamentação idônea demonstrando sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 907.523/GO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe 22/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 934.203/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe 18/9/2024.